Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738830-19.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: MARILANE CARVALHO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENDEREÇO E NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação. 2. A notificação, além de ter sido enviada para endereço diverso daquele indicado no contrato, não guarda correspondência com a cédula de crédito supostamente inadimplida. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora. 3. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda a inicial para comprovar a regular constituição em mora do devedor. 4. Apelo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, sustentando a regularidade da constituição em mora do devedor, face a expedição de notificação extrajudicial corretamente enviada ao endereço residencial indicado pela própria recorrida quando atualizou seus dados cadastrais nos canais eletrônicos. Afirma que, após 3 (três) tentativas, a notificação não foi entregue por circunstâncias completamente alheias à sua vontade. Discorre que, independentemente das informações contidas na notificação, a mora já estaria configurada e tal circunstância já era de conhecimento inequívoco da parte recorrida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, concluiu que “O cerne da presente controvérsia recursal cinge-se em avaliar a validade da notificação extrajudicial. À época da contratação, a requerida indicou como endereço: Qd 06, conjunto 17, casa 21, Setor Oeste (Vila Es), Brasília/DF (ID 56761186), ao passo em que a notificação foi enviada para o endereço: QD 00021, Setor Oeste, Brasília/DF (ID 567761189) Portanto, a frustração na entrega aliada ao endereço diverso daquele indicado no contrato obstou a constituição em mora. Dessa forma, o apelo não prospera. Cumpre consignar, também, que a numeração constante do documento entregue ao destinatário é divergente da presente no contrato/Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes. Com efeito, o contrato supostamente firmado pelo devedor, reproduzido ao ID 56761186 é identificado pela numeração “Contratação no 501039201”, entretanto, a notificação extrajudicial encaminhada e reproduzida ao ID 56761189 faz menção ao “Contrato no 20034666368”, numeração diversa daquela supostamente de posse do devedor. Assim, a divergência constante da numeração da cédula de crédito também obsta a regularidade da notificação” (ID 58534284). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025